Tribunal: STF
Processo: ARE 1371699
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU A ENTREVISTA SOCIAL, VIOLANDO REGRAS EDITALÍCIAS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, INCISO IX, DA CF E ART. 489, § 1º, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO, SUBMETIDA AO CONTROLE DAS CORTES, AO MAGISTRADO SENDO RECONHECIDA UMA “FACULDADE DE INTERPRETAÇÃO”, TANTO DA ORDEM JURÍDICA, ÀS VEZES VAGA, QUANTO DOS FATOS ALEGADOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES. 



    1. O STF e o STJ são contrários à exclusão do candidato do certame até quando este responde a inquéritos ou processos criminais, por entender que fere o princípio constitucional da presunção de inocência, inserto no art. 5º, LVII. A mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação.



     2. Na situação analisada, temos configuração diversa, pois o impetrante foi declarado inapto com fundamento no item 16, do Edital de regência, subitem 16.1.2.1, pois segundo a Certidão nº 922/2018, à fl. 25 (repetida à fl. 74), porque figura no Registro de Ocorrência nº 165-01000/2017-01, como autor dos crimes de ameaça e injúria (arts. 140 e 147, do Código Penal) no contexto da violência doméstica, injustos praticados contra sua ex-companheira que não aceitara a reconciliação, cumprindo esclarecer que a sentença guerreada também adotou mais de um fundamento ao reconhecer que além de o Apelante figurar em registro de ocorrência policial, também violou cláusula específica do edital do concurso. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME ENUNCIADO DAS SÚMULAS STF Nº 512 STJ Nº 105, BEM COMO A VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART.25 DA LEI 12.016/09.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLV e LVII, da CF.



    O recurso não deve ser provido. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese acerca da ilegitimidade de cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal (RE 560.900-RG, Tema-22), o acórdão do Tribunal de origem, para validar a eliminação no concurso, entre outros argumentos, amparou-se no fato de ter o candidato se esquivado de comparecer à entrevista social. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    O impetrante foi declarado inapto com fundamento no item 16, do Edital de regência, subitem 16.1.2.1, pois segundo a Certidão nº 922/2018, à fl. 25 (repetida à fl. 74), porque figura no Registro de Ocorrência nº 165-01000/2017-01, como autor dos crimes de ameaça e injúria (arts. 140 e 147, do Código Penal) no contexto da violência doméstica, injustos praticados contra sua ex-companheira que não aceitara a reconciliação.



    Ademais, cumpre esclarecer que a sentença guerreada também adotou mais de um fundamento ao reconhecer que além de o Apelante figurar em registro de ocorrência policial, também violou cláusula específica do edital do concurso. Veja-se:



     “[...] A seu turno, as informações prestadas pela Polícia Militar concluíram ser o autor contraindicado à função militar não simplesmente por ter sido objeto de registro de ocorrência policial para apuração de ameaça e injúria, mas por ter se esquivado de comparecer à entrevista social que serviria para dar maiores esclarecimentos sobre o fato, fato que, por si só, vai de encontro às regras editalícias (cláusula 16.1.3 e 16.1.3.1) (fls. 74). [...]” (f.110) (destaquei e grifei). 



    O que se constata é que houve recusa do candidato em cumprir cláusula editalícia com a qual previamente concordara quando se inscreveu no concurso público.



    [...]”



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). Nessa linha, vejam-se o RE 1.146.891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o ARE 1.110.905-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.008.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o ARE 953.762-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator